Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001995-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON DOS SANTOS - CPF: 062.261.261-16 (PACIENTE), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 032.789.331-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO MERCÚRIO
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
1)
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP/TJMT QUE DEFINIU A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL –I
NADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

-

ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA - TESE NÃO CONHECIDA –
2)
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPERTINÊNCIA

– PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS -

INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
3)
INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Incompatível com a via célere do
habeas corpus
a análise de incidente de inconstitucionalidade de ato normativo e de violação
ao art. 5º, IV, da CF, bem como de dispositivos de lei infraconstitucionais
.
Ademais, o STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

2 – Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que eles integram organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.

E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alisson dos Santos
e
José Rafael dos Santos
, presos preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de Organização criminosa (art. 2° da Lei 12850/03), Tráfico de droga e Associação para o tráfico (arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/06), em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital.

Em suma, o impetrante aduz:
1)
a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno deste TJMT, dizendo que há violação ao art. 5º, IV, da CF, bem como aos arts. 70, 78 e 83, CPP. Requer, por consequência, seja reconhecida a incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito de cód. Cód. 617878;
2)
ausência de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e,
3)
violação ao parágrafo único do art. 316, CPP, pois a cautelar não foi reanalisada no prazo de 90 dias.

Requer assim, que
seja revogada a prisão
preventiva dos pacientes com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 77123475).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 78976961).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
. 79450493)
:

Ementa:
Habeas corpus
– Organização criminosa – Operação Mercúrio – Requer o impetrante, liminarmente, a
concessão da liberdade
dos pacientes com a revogação da prisão e, no mérito, seja a ordem confirmada em definitivo - Alternativamente pretende a
substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão -
Decisão fundamentada
na garantia da ordem pública –
Necessidade de interromper a atividade do grupo
– Medidas
cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública
-
Rechaça-se a tese de nulidade por incompetência
territorial e de prejuízo à Defesa, na medida em que
não demonstrada o comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa
–
Autoriza-se os Tribunais locais
procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria - A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente
ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
– Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021